Tribunal: TJBA
Processo: 8054975-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054975-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Z. T. S. P. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NÍVEL 3. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMAS 793, 1234 E 1161 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado por menor impúbere, representada por sua genitora, contra ato do Secretário de Saúde do Estado da Bahia, consubstanciado na negativa de fornecimento de medicamento à base de canabidiol (Terramed Oil 3000 mg Full Spectrum), prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3. II. Questão em discussão: 2. Há três questões em discussão: (i) legitimidade passiva do Estado da Bahia; (ii) competência da Justiça Estadual; e (iii) dever do Estado em fornecer medicamento não incorporado ao SUS, mas com importação autorizada pela ANVISA, diante da hipossuficiência econômica do paciente e da comprovada imprescindibilidade clínica do tratamento. III. Razões de decidir: 3. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, nos termos do Tema 793 do STF. 4. Nos casos de medicamentos não incorporados ao SUS, prevalece a competência do juízo de origem da demanda (Tema 1234 do STF). 5. Estando presentes os critérios do Tema 1161 do STF — autorização da ANVISA para importação, ausência de substituto no SUS, imprescindibilidade médica e hipossuficiência econômica —, é cabível a concessão da segurança. 6. Cumprimento espontâneo da liminar pelo Estado reforça a viabilidade do fornecimento. IV. Dispositivo e tese: 7. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida, confirmando a liminar, para determinar o fornecimento contínuo do medicamento prescrito, mediante relatório médico atualizado a cada seis meses. Tese de julgamento: "O Estado deve fornecer medicamento à base de canabidiol, não incorporado ao SUS, mas com importação autorizada pela ANVISA, quando comprovadas a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a ausência de substituto terapêutico disponível no SUS". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; RDC nº 17/2015; RDC nº 335/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, RE 1.366.243, Tema 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 1.165.959/SP, Tema 1161, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 18.06.2021; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0139338-68.2023.8.05.0001, Rel. Ana Lucia Ferreira Matos, j. 16.01.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8054975-78.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante Z. T. S. P., menor impúbere, representada por sua genitora AUSTRELE DOS SANTOS SILVA PEREIRA, e como Impetrados o ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23